Tribunal: TJES
Processo: 0017471-47.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. PENA ADEQUADAMENTE APLICADA. RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO PIMENTEL contra a sentença que o condenou a 22 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteou a despronúncia do réu, a anulação do julgamento por decisão contrária às provas, o redimensionamento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se a pena-base aplicada necessita de redimensionamento; e (iii) se o réu tem o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos não prospera, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a autoria e a materialidade dos delitos. A materialidade foi comprovada pelo boletim unificado, laudo de exame cadavérico e laudo de lesões corporais. A autoria foi confirmada por depoimentos de testemunhas que viram o réu no local, souberam que ele era o autor dos disparos, e afirmaram que ele portava um revólver calibre .38, a arma do crime. A tese da defesa de que a decisão foi contrária às provas dos autos não se sustenta, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

4. O pedido de redimensionamento da pena-base não é admissível, pois a sentença seguiu o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal e analisou corretamente os vetores do artigo 59 do mesmo código. O magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, considerando a desproporcionalidade da ação e o risco a terceiros, já que os crimes ocorreram em local público.

5. Não há fundamento para o réu recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado pelo Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da pena aplicada, conforme o tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. A decisão que manteve a condenação do réu EVANDRO PIMENTEL foi confirmada, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO PIMENTEL
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, sendo aplicada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicial fechado.

A defesa (id. 15078149) pugna pela despronuncia do réu ou pela anulação do julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base aplicada. Por último, intenta recorrer em liberdade.

Contrarrazões (id. 16233818) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16316130) por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

(...) Aflora da inclusa peça informativa, que serve de base para a presente, que no dia 06 de agosto de 2004, por volta das 00:00, as vítimas RODRIGO ALMEIDA SANTOS E FABIO STERQUIM SCHMIDEL conversavam e tomavam cervejas no bar do Kaká, em Vila Nova Dos Colares.

Extrai-se do inquérito que também estavam presentes no bar o denunciando EVANDRO PIMENTEL, seu funcionário Valdinei Rodrigues dos Santos Dias mais 3 pessoas que o acompanhavam. De súbito, denunciando passou a questionar a vítima RODRIGO sobre o porquê ele o estaria olhando. A vítima FABIO tentou em vão explicar que seu amigo não tinha qualquer intenção de provocar o denunciado, tendo este reagido com violência, passando a desferir socos e pontapés na vítima RODRIGO. Em seguida, sem que este pudesse esboçar qualquer defesa, sacou a arma que portava e, com claro animus necandi, efetuou 05 disparos contra mesmo, levando-o ao óbito.

Assustado com a cena, a vítima FABIO tentou socorrer seu amigo, passando a questionar o denunciando acerca do motivo de tanta violência, tendo este disparado contra FABIO no intuito de ceifar-lhe a vida, causando ferimento conforme depoimentos testemunhais. Este, não tendo alternativa para proteger sua vida, partiu em desabalada carreira até refugiar-se na casa de uma moradora das proximidades.

Materialidade comprovada conforme depoimentos testemunhais e relatos constantes no Boletim de Ocorrência de fls. 16/18 e pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 29.

Insta ressaltar que fútil foi motivo do crime, uma vez que o denunciando se enfureceu com o simples fato de as vítimas olharem para ele (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, sendo aplicada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela despronuncia do réu ou pela anulação do julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena aplicada. Por último, intenta recorrer em liberdade.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame cadavérico (fls. 34) e Laudo de Lesões Corporais (fls. 35)
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] Que se recorda que no dia dos fatos (05-08-04), por volta das 23:00 Hs daquele dia o declarante presenciou a pessoa de EVANDRO PIMENTEL dentro de seu bar, ou seja, do lado de fora de seu bar em companhia de outras pessoas; Que se recorda de ter visto a pessoa de um Neguinho (RODRIGO ALMEIDA SANTOS) do lado de fora do bar; viu também a pessoa de EVANDRO PIMENTEL do lado de fora do bar; Que quando se preparava para fechar o bar o declarante escutou aproximadamente 06 tiros e passado algum tempo o declarante foi olhar do lado de fora do bar e viu um Fiat Uno Vermelho deixar o local, tendo o motorista Kaká guardado em sua garagem o veículo, e o Evandro Pimentel, após os disparos contra a vítima fatal, Neguinho (RODRIGO ALMEIDA SANTOS) e o homicídio tentado contra a pessoa de FÁBIO STERQUIM SCHMIDEL, o EVANDRO PIMENTEL se foragiu do local [...]. (ALOÍSIO FARIAS DOS SANTOS, ouvida em inquérito às fls. 52)

[...] QUE o PIMENTEL chamou o declarante para tomar uma cerveja; Que o declarante e o PIMENTEL tomaram duas cervejas com este, quando o declarante foi até o banheiro e quando estava retornando, escutou três tiros, olhou para a rua avistou uma multidão de gente e um homem desconhecido caldo na rua sem vida; Que o patrão do declarante, PIMENTEL, não estava mais dentro do bar e o declarante ficou sabendo pelos presentes que fora o PIMENTEL quem havia atirado no tal sujeito, após terem uma pequena discussão; (...) Que perguntado ao declarante se o PIMENTEL sempre andava armado, o mesmo respondeu que sim; (...); Que afirma o declarante que a arma de PIMENTEL é um revólver calibre 38; Que perguntado ao declarante a quem pertencia o FIAT UNO que estava no local do crime, o declarante respondeu que pertence ao Kaká, mas que estava emprestado ao PIMENTEL [...]. (VALDINEI RODRIGUES DOS SANTOS DIAS, em depoimento prestado às fls. 27)

[...] o autor dos disparos que vitimou fatalmente a vítima que estava ali em via pública e ferido outra pessoa teria sido a pessoa de EVANDRO PIMENTEL, (...), porém, o mesmo teria se evadido do local após o crime a bordo de um veículo Fiat Uno, cor vermelha; (...); QUE, SEGUNDO O DECLARANTE, A VÍTIMA FÁBIO NARROU QUE SE ENCONTRAVA NA CALÇADA DO BAR DO KAKÁ JUNTAMENTE COM A VÍTIMA FATAL, IDENTIFICADA APENAS COMO NEGUINHO INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICAS, QUANDO CHEGOU AO LOCAL A BORDO DO VEÍCULO FIAT UNO VERMELHO A PESSOA DE PIMENTEL,(...); LOGO PASSOU A QUESTIONAR O PORQUÊ DE NEGUINHO O ESTAR OLHANDO, QUANDO ENTÃO NESSE MOMENTO O FÁBIO AVISOU PARA O PIMENTEL QUE NINGUÉM O ESTAVA OLHANDO E QUE NEGUINHO ERA GENTE BOA, E NEM DALI ERA, TINHA CHEGADO A POUCO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, PIMENTEL NÃO ACEITOU OS ARGUMENTOS DE FÁBIO E PASSOU A AGREDIR NEGUINHO COM EMPURRÕES E SOCOS E DE IMEDIATO SACOU UMA ARMA DE FOGO QUE TRAZIA ESCONDIDA PRESA NA PARTE DE TRÁS DAS CALÇAS, JUNTO ÀS COSTAS, SENDO TAL ARMA UM REVÓLVER CAL. 38, COR PRETA E EFETUOU DISPARO CONTRA NEGUINHO QUE CORREU PARA A RUA, PORÉM JÁ FERIDO E SEM FORÇAS CAIU POUCOS METROS A FRENTE, TENDO ENTÃO PIMENTEL SE APROXIMADO DO MESMO E DESFERIDO MAIS QUATRO DISPAROS NAS COSTAS DA VÍTIMA. DE IMEDIATO FÁBIO CORREU PARA PERTO DO CORPO DE SEU AMIGO NEGUINHO E QUESTIONOU PIMENTEL SOBRE O QUE ELE TERIA FEITO, TENDO ENTÃO, PIMENTEL DITO: "VOCÊ ESTÁ QUERENDO TAMBÉM, ENTÃO TOMA", E DISPARADO CONTRA FÁBIO VINDO A ACERTAR-LHE NO BRAÇO DIREITO, TENDO ENTÃO, FÁBIO SAÍDO CORRENDO DO LOCAL SE REFUGIADO [...]. (PCES CARLOS HENRIQUE BARROS TABACHI, em juízo às fls. 53)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
despronúncia ou submissão do apelante a novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados se deu de forma manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, para ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, a decisão não pode ter amparo em nenhum dos elementos fáticos-probatórios constantes no processo, contudo,
in casu
os jurados foram convencidos pela tese ministerial, que se mostrou mais convincente e próxima da verdade real dos fatos.

Neste sentido, há um robusto conjunto probatório que aponta o apelante pela autoria dos fatos. Desta forma, a testemunha Aloísio Farias dos Santos narrou que visualizou a pessoa do réu no local dos fatos, bem como este se evadindo após os disparos.

Além disso, a testemunha Valdinei Rodrigues dos Santos Dias, funcionário do acusado à época dos fatos, afirmou que o réu possui um revólver calibre .38 que porta diariamente, ora exatamente a arma do crime. Ademais, afirmou que o veículo Fiat Uno vermelho se encontrava com o apelante na data do ocorrido.

Vale salientar ser comum em crimes de homicídio que as testemunhas se retratem de suas versões ou que até deixem de testemunhar por receio de represálias. Assim, a testemunha PCES Carlos Henrique Barros Tabachi, validou em juízo as narrativas sobreditas, como pode se observar no depoimento acima transcrito.

Portanto, não há que se falar em despronúncia ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base aplicada
.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, a sentença seguiu devidamente o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e analisou de forma certeira e suficiente cada um dos vetores do artigo 59 também do Código Penal.

Além disso, entendo que a fundamentação da condenação é consistente e não apresenta falhas que a tornem insustentável, pois os argumentos utilizados na decisão foram extraídos diretamente dos fatos do caso.

Assim, o douto magistrado primevo valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime diante da desproporcionalidade da ação do apelante com o banal desentendimento anterior, bem como pelo crime ter ocorrido em local público, colocando a vida de terceiros em risco.

Por fim, sobre a
pretensa soltura
, ressalta que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, de modo que se aplica o já consolidado tema 1068 do Supremo Tribunal de Justiça, veja-se:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Finalmente, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)